Tribunal: TJSP
Processo: 1001122-96.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DO IMPETRANTE - Mandado de segurança – Alegação do impetrante/apelante de que é condutor habilitado nas categorias "AB" e teve instaurado em seu desfavor processo administrativo de cassação do direito de dirigir por suposta violação à legislação de trânsito, contudo, não foi notificado sobre a existência de qualquer atuação pelo cometimento de infração de trânsito, razão pela

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DO IMPETRANTE - Mandado de segurança – Alegação do impetrante/apelante de que é condutor habilitado nas categorias "AB" e teve instaurado em seu desfavor processo administrativo de cassação do direito de dirigir por suposta violação à legislação de trânsito, contudo, não foi notificado sobre a existência de qualquer atuação pelo cometimento de infração de trânsito, razão pela qual teve cerceado seu direito à indicação do real condutor infrator e apresentação de defesa administrativa contra a penalidade imposta, em ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, bem como da ilegalidade na imposição de bloqueio administrativo em seu prontuário antes do esgotamento da via administrativa - Sentença denegatória da segurança – Inconformismo do impetrante.

Em relação ao processo administrativo de cassação do direito de dirigir, propriamente dito, observa-se que o impetrante não logrou comprovar nos autos que houve a inserção de bloqueio da CNH em seu prontuário, por força do artigo 263 do CTB - Nesta esteira, vale salientar que sequer haveria como acolher o presente mandado de segurança como de caráter preventivo, mormente que a causa de pedir visa a suspensão do bloqueio administrativo pela alegada imposição cautelar da penalidade de cassação da CNH, da qual, frisa-se, não restou comprovada nos autos - À míngua de prova da existência de bloqueio administrativo e ante análise do conjunto probatório que instruiu os autos, não se vislumbra qualquer mácula no ato administrativo, em prejuízo ao exercício das garantias constitucionais pelo impetrante, sendo indevido, portanto, censura judicial para afastar a instauração do processo administrativo de cassação do direito de dirigir do impetrante/apelante

Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos - Limita-se o controle jurisdicional, nos casos concretos, ao exame da legalidade do ato ou da atividade administrativa.

Ausência de direito líquido e certo do impetrante/recorrente.

Sentença que denegou a segurança, mantida – Recurso de apelação do impetrante, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001122-
96.2020.8.26.0562, da Comarca de São Vicente, em que é apelante MAXMILIANO
CARDOSO DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001122-96.2020.8.26.0562 SÃO VICENTE VOTO No 18663 - ARG
2/13
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001122-96.2020.8.26.0562
Apelante: Maxmiliano Cardoso da Silva
Apelado: Estado de São Paulo
Interessado: Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação do
102 Ciretran de São Vicente– Sp
Comarca: São Vicente
Voto no 18663
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
RECURSO DE APELAÇÃO DO IMPETRANTE - Mandado de
segurança – Alegação do impetrante/apelante de que é condutor
habilitado nas categorias "AB" e teve instaurado em seu desfavor
processo administrativo de cassação do direito de dirigir por
suposta violação à legislação de trânsito, contudo, não foi
notificado sobre a existência de qualquer atuação pelo
cometimento de infração de trânsito, razão pela qual teve cerceado
seu direito à indicação do real condutor infrator e apresentação de
defesa administrativa contra a penalidade imposta, em ofensa aos
princípios do contraditório e ampla defesa, bem como da
ilegalidade na imposição de bloqueio administrativo em seu
prontuário antes do esgotamento da via administrativa - Sentença
denegatória da segurança – Inconformismo do impetrante.
Em relação ao processo administrativo de cassação do direito de
dirigir, propriamente dito, observa-se que o impetrante não logrou
comprovar nos autos que houve a inserção de bloqueio da CNH
em seu prontuário, por força do artigo 263 do CTB - Nesta esteira,
vale salientar que sequer haveria como acolher o presente
mandado de segurança como de caráter preventivo, mormente que
a causa de pedir visa a suspensão do bloqueio administrativo pela
alegada imposição cautelar da penalidade de cassação da CNH, da
qual, frisa-se, não restou comprovada nos autos - À míngua de
prova da existência de bloqueio administrativo e ante análise do
conjunto probatório que instruiu os autos, não se vislumbra
qualquer mácula no ato administrativo, em prejuízo ao exercício
das garantias constitucionais pelo impetrante, sendo indevido,
portanto, censura judicial para afastar a instauração do processo
administrativo de cassação do direito de dirigir do impetrante/apelante
Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle
jurisdicional, o mérito dos atos administrativos - Limita-se o
controle jurisdicional, nos casos concretos, ao exame da legalidade
do ato ou da atividade administrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001122-96.2020.8.26.0562 SÃO VICENTE VOTO No 18663 - ARG
3/13
Ausência de direito líquido e certo do impetrante/recorrente.
Sentença que denegou a segurança, mantida Recurso de
apelação do impetrante, improvido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
MAXMILIANO CARDOSO DA SILVA contra ato coator praticado pelo DIRETOR
TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO 16°
CIRETRAN DE SANTOS/SP, ou quem lhes faça às vezes, que é representada
juridicamente vinculado à pessoa jurídica do DETRAN - DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO, autarquia estadual, que é representada
juridicamente pela PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP, narra
o impetrante, em resumo, que é condutor habilitado nas categorias "AB" e teve
instaurado em seu desfavor processo administrativo de cassação do direito de dirigir por
suposta violação à legislação de trânsito, contudo, não foi notificado sobre a existência
de qualquer atuação pelo cometimento de infração de trânsito, razão pela qual teve
cerceado seu direito à indicação do real condutor infrator e apresentação de defesa
administrativa contra a penalidade imposta, em ofensa aos princípios do contraditório e
ampla defesa. Discorre sobre a ilegalidade na imposição de bloqueio administrativo em
seu prontuário antes do esgotamento da via administrativa. A inicial veio acompanhada
de documentos (fls. 09/44).
Determinada a emenda à inicial (fls. 46/47 e 51), o
impetrante manifestou-se às fls. 49/50 e 53.
O feito foi redistribuído ao juízo da Comarca de São Vicente
(fls. 54) e não houve concessão da liminar (fls. 54).
Notificada, a autoridade coatora apresentou manifestação
às fls. 65, instruída com documentos (fls. 66/78), alegando, em suma, ser de
responsabilidade do Diretor da Circunscrição 16a prestar as informações solicitadas.
Ouvido, o Ministério Público manifestou-se no sentido de
ser desnecessária sua intervenção no feito (fls. 82/88).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001122-96.2020.8.26.0562 SÃO VICENTE VOTO No 18663 - ARG
4/13
A r. sentença às fls. 89/93, denegou a segurança
pretendida e, por conseguinte, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas na forma da Lei, e
descabida a condenação em honorários, por força do artigo 25, da Lei no 12.016/2009
c.c. súmulas 105 do E. Superior Tribunal de Justiça e 512 do C. Supremo Tribunal
Federal. Decorrido o prazo para eventuais recursos, arquivem-se os autos, observadas
as formalidades legais.
Inconformado, o impetrante interpôs recurso de apelação às
fls. 96/101, requerendo, em suma, seja dado provimento ao recurso de apelação, para
que lhe seja concedida a segurança pleiteada.
Contrarrazões às fls. 111/114.
É O RELATÓRIO.
O recurso de apelação do impetrante não comporta
provimento.
No presente caso, o impetrante, ora apelante, narrou, em
resumo, que é condutor habilitado nas categorias "AB" e teve instaurado em seu
desfavor processo administrativo de cassação do direito de dirigir por suposta violação à
legislação de trânsito, contudo, não fora notificado sobre a existência de qualquer
atuação pelo cometimento de infração de trânsito, razão pela qual teve cerceado seu
direito à indicação do real condutor infrator e apresentação de defesa administrativa
contra a penalidade imposta, em ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Discorreu sobre a ilegalidade na imposição de bloqueio administrativo em seu prontuário
antes do esgotamento da via administrativa.
A r. sentença do juízo a quo às fls. 89/93, por sua vez,
bem fundamentada, assim decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001122-96.2020.8.26.0562 SÃO VICENTE VOTO No 18663 - ARG
5/13
"[...].
Extrai-se da documentação que instruiu o feito que o
impetrante teve deflagrado contra si processo administrativo
para apurar eventual imposição da penalidade de cassação
de seu direito de dirigir (fls.50).
Verte da narrativa inicial que autor mandamental não foi
notificado sobre as infrações de trânsito que lhe foram
atribuídas (fls.20) para indicação do condutor infrator e
tampouco foi intimado para apresentação de defesa no
processo administrativo que resultou instauração de
procedimento de cassação de seu direito de dirigir, em
ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, razão
pela qual busca a suspensão do bloqueio em seu prontuário
até que esteja esgotada a via administrativa bem como que
sejam anuladas as multas e o procedimento de cassação do
direito de dirigir.
Diante deste cenário, cumpre ressaltar que o cerne da
irresignação do autor mandamental, primeiramente, paira
sobre a eventual irregularidade na imposição de multa
decorrentes de infrações de trânsito, supostamente, por ele
cometidas em julho/2019 (fls.20), em especial, o Auto de
Infração 5B9614174, lavrado, em 16/07/2019, por agente da
Prefeitura Municipal de São Vicente que ensejou na
instauração de processo administrativo para apuração da
aplicação da penalidade de cassação de sua CNH e
inserção de bloqueio de seu prontuário (fls.50).
Nesse sentido, em que pese o presente mandamus,
inicialmente, ter sido movido contra o Diretor Técnico do
Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação da 16a
Ciretran de Santos _ SP _ que, de fato, detém a
competência para manifestar-se sobre os termos do
processo
administrativo
impugnado,
nota-se
que
o
impetrante fez certa confusão com o teor da r. decisão de
fls.46/47 que determinou a inclusão no polo passivo dos
órgãos autuadores, quais sejam, os municípios de Santos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001122-96.2020.8.26.0562 SÃO VICENTE VOTO No 18663 - ARG
6/13
São Vicente, haja vista que não compete à autoridade
impetrada demonstrar o escorreito cumprimento do envio
das notificações referentes às infrações de trânsito
imputadas ao autor (fls.20) por se tratarem de autuações
feitas por órgãos diversos ao qual está vinculada
(Detran/SP).
Isto porque, não obstante o ato de bloqueio no prontuário do
condutor e instauração de processo de cassação do direito
de dirigir seja de incumbência da autoridade coatora, não há
como ignorar que tal questão está intrinsecamente
relacionada com a autuação de trânsito promovida por
agentes ligados ao Municípios Conveniados de Santos e
São
Vicente,
portanto,
para
análise
de
eventual
irregularidade na instauração do processo administrativo
apontado às fls.50, seria necessário, em primeiro lugar, o
reconhecimento de vício insanável na autuação lavrada pelo
órgão municipal de São Vicente que, no entender do
impetrante, caracterizou-se pela ausência do envio de
notificação
para
indicação
do
condutor
infrator
e
apresentação de defesa contra aplicação da multa.
No entanto, no caso dos autos, o impetrante acabou por
proceder à substituição processual da autoridade coatora
responsável pela instauração do processo administrativo
(16a Ciretran de Santos) para constar o Diretor da 102a
Ciretran de São Vicente, em interpretação equivocada à r.
decisão de fls.51, ensejando na remessa do feito a este
Juízo.
Porém, a municipalidade de São Vicente permaneceu sem
integrar o polo passivo do presente feito, não sendo
atribuição do Detran/SP a anulação do Auto de Infração
n.5B9614174, em observância aos termos dos artigos 21, VI
e 281 ambos do Código de Trânsito Brasileiro que
determina a esfera de competência de cada órgão dentro de
sua circunscrição.
Com efeito, restou prejudicado análise de eventual direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001122-96.2020.8.26.0562 SÃO VICENTE VOTO No 18663 - ARG
7/13
líquido e certo do autor mandamental à anulação das multas
que lhe foram imputadas e consequente invalidação da
instauração do processo administrativo deflagrado contra si
em decorrência da autuação lavrada em 16/07/2019 pelo
Município de São Vicente.
Ademais, em relação ao processo administrativo de
cassação do direito de dirigir, propriamente dito, observa-se
que o impetrante não logrou comprovar nos autos que
houve a inserção de bloqueio da CNH em seu prontuário,
por força do artigo 263 do CTB.
Como é cediço, o mandado de segurança, ação de cunho
constitucional prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da CF,
depende da demonstração, de plano, que o ato de
autoridade pública (ou agente investido de função pública)
viola direito líquido e certo do impetrante, por meio de prova
pré-constituída nos autos, haja vista que a via mandamental
não comporta dilação probatória.
E, pela análise da documentação que instruiu a inicial, é
possível observar apenas que houve a instauração de
processo administrativo em seu desfavor em 16/11/2019
(fls.50), entretanto, disso não deflui consectário lógico da
ocorrência de aplicação da penalidade de cassação de sua
CNH antes de esgotada a via administrativa.
Nesta esteira, vale salientar que sequer haveria como
acolher o presente mandado de segurança como de caráter
preventivo, mormente que a causa de pedir visa a
suspensão
do
bloqueio
administrativo
pela
alegada
imposição cautelar da penalidade de cassação da CNH, da
qual, frisa-se, não restou comprovada nos autos.
Destarte, à míngua de prova da existência de bloqueio
administrativo e ante análise do conjunto probatório que
instruiu os autos, não se vislumbra qualquer mácula no ato
administrativo vergastado, em prejuízo ao exercício das
garantias constitucionais pelo impetrante, sendo indevido,
portanto, censura judicial para afastar a instauração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001122-96.2020.8.26.0562 SÃO VICENTE VOTO No 18663 - ARG
8/13
processo administrativo de cassação do direito de dirigir do
Impetrante.
[...].".
Assim, o conjunto probatório carreado aos autos,
corroborou para que o juízo a quo proferisse com exatidão a r. sentença, que por
sua vez bem fundamentada, analisou in casu todos os elementos fático-jurídicos
alegados pelas partes.
Diante disso, ao Poder Judiciário não cabe analisar o
mérito do ato administrativo, salvo em situações excepcionais teratológicas o que
não se apresenta no caso vertente.
Desta feita, é sabido que o ato administrativo goza de
presunção de legitimidade e de veracidade, cuja desconstituição depende de
demonstração cabal.
No que tange, os atos administrativos, cumpre tecer
algumas considerações acerca das restrições postas à apreciação jurisdicional dos atos
administrativos:
"Pela necessidade de subtrair a Administração Pública a
uma prevalência do Poder Judiciário, capaz de diminuí-la,
ou até mesmo de anulá-la em sua atividade peculiar, põem-
se restrições à apreciação jurisdicional dos atos administrativos, no que respeita à extensão e consequências. Quanto à extensão, restringe-se o
pronunciamento jurisdicional à apreciação do ato, no que se
refere à conformidade com a lei. Relativamente às
consequências, limita-se a lhe negar efeito em cada caso
especial. Por isso, o pronunciamento do órgão jurisdicional
nem analisa o ato do Poder Executivo, em todos os seus
aspectos, nem o invalida totalmente. Ao Poder Judiciário é
vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o
mérito dos atos administrativos. Cabe-lhe examiná-los, tão-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001122-96.2020.8.26.0562 SÃO VICENTE VOTO No 18663 - ARG
9/13
somente, sob o prisma da legalidade. Este é o limite do
controle, quanto à extensão. O mérito está no sentido
político do ato administrativo. É o sentido dele em função
das normas da boa administração, ou, noutras palavras, é o
seu sentido como procedimento que atende ao interesse
público, e, ao mesmo tempo, o ajusta aos interesses
privados, que toda medida administrativa tem de levar em
conta. Por isso, exprime um juízo comparativo. Compreende
os aspectos, nem sempre de fácil percepção, atinentes ao
acerto,
à
justiça,
utilidade,
equidade,
razoabilidade,
moralidade etc. de cada procedimento administrativo. Esses
aspectos, muitos autores os resumem no binômio:
oportunidade e conveniência. Envolvem eles interesses e
não direitos. Ao Judiciário não se submetem os interesses
que o ato administrativo contrarie, mas apenas os direitos
individuais, acaso feridos por ele. O mérito é de atribuição
exclusiva do Poder Executivo, e o Poder Judiciário, nele
penetrando, 'faria obra de administrador, violando, dessarte,
o princípio de separação e independência dos poderes'. Os
elementos que o constituem são dependentes de critério
político e meios técnicos peculiares ao exercício do Poder
Administrativo, estranhos ao âmbito, estritamente jurídico,
da apreciação jurisdicional. A análise da legalidade
(legitimidade dos autores italianos) tem um sentido
puramente jurídico. Cinge-se a verificar se os atos da
Administração
obedeceram
às
prescrições
legais,
expressamente determinadas, quanto à competência e
manifestação da vontade do agente, quanto ao motivo, ao
objeto, à finalidade e à forma." (apud "O Controle dos Atos
Administrativos pelo Poder Judiciário", Miguel Seabra
Fagundes, atualizada por Gustavo Binenbojm, 8a ed., Ed.
Forense: Rio de Janeiro, 2010, pág. 179/182).
Quanto a presunção de veracidade e legalidade do ato
administrativo, preleciona o ilustre HELY LOPES MEIRELLES:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001122-96.2020.8.26.0562 SÃO VICENTE VOTO No 18663 - ARG
10/13
“a presunção de legitimidade e veracidade dos atos
administrativos responde a exigências de celeridade e
segurança das atividades do Poder Público, que não
poderiam ficar na dependência de solução de impugnação
dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para
só após dar-lhes execução”, asseverando ainda que “Outra
conseqüência da presunção de legitimidade e veracidade é
a transferência do ônus da prova de invalidade do ato
administrativo para quem a invoca”. (Direito Administrativo
Brasileiro, Malheiros Editores, 30a ed., Cap. IV, item 2.1,
pág. 158).
E, ainda:
“Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou
espécie, nascem com a presunção de legitimidade,
independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa
presunção
decorre
do
princípio
da
legalidade
da
Administração (art. 37 da CF), que, nos Estados de Direito,
informa toda a atuação governamental. Daí o art. 19, II, da
CF proclamar que não se pode 'recusar fé aos documentos
públicos'. Além disso, a presunção de legitimidade e
veracidade dos atos administrativos responde a exigências
de celeridade e segurança das atividades do Poder Público,
que não poderiam ficar na dependência da solução de
impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de
seus atos, para só após dar-lhes execução. Já a presunção
de veracidade, inerente à de legitimidade, refere-se aos
fatos alegados e afirmados pela Administração para a
prática do ato, os quais são tidos e havidos como
verdadeiros
até
prova
em
contrário.
[...]”.
(Direito
Administrativo Brasileiro. 40 ed. São Paulo: Malheiros, 2014.
p. 174).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001122-96.2020.8.26.0562 SÃO VICENTE VOTO No 18663 - ARG
11/13
No mesmo entendimento, DIÓGENES GASPARINI:
“Limita-se o controle jurisdicional, nos casos concretos, ao
exame da legalidade do ato ou da atividade administrativa.
Escapa-lhe, por conseguinte, o exame do mérito do ato ou
atividade
administrativa.
Assim,
os
aspectos
de
conveniência ou oportunidade não podem ser objeto desse
controle. A autoridade jurisdicional pode dizer o que é legal
ou ilegal, mas não o que é oportuno ou conveniente e o que
é inoportuno ou inconveniente”. (Direito Administrativo,
Saraiva, 12a ed., pág. 914).
Nos ensinamentos da ilustre professora LUCIA VALLE
FIGUEIREDO:
"Tem-se entendido por competência discricionária a que
possibilita ao administrador, no caso concreto, escolher,
dentre as plúrimas soluções sugeridas pela hipótese
normativa, a melhor, segundo juízo de oportunidade e
conveniência. Cabe ao Judiciário controlar toda a atividade
administrativa, desde que não invada o mérito (conveniência
e oportunidade) das decisões discricionárias". (Curso de
Direito Administrativo, 4a ed., 2000. Ed. Malheiros, pág.
183/209).
Ademais, o artigo 1o, da Lei no 12.016/2009, estabelece:
"Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou
habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de
poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou
houve justo receio de sofrê-la por parte de autoridade seja
de que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça.".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001122-96.2020.8.26.0562 SÃO VICENTE VOTO No 18663 - ARG
12/13
Segundo os ensinamentos de HELY LOPES MEIRELLES,
“direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na
sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o
direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em
norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada;
se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo
à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Por se exigir
situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado
de segurança. Há, apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as
alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subseqüente manifestação do
Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a
sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e
informações. (...) Vê-se, portanto, que o objeto normal do mandado de segurança é o ato
administrativo específico”. (Mandado de Segurança, 30a ed., 2007, São Paulo, Malheiros,
p. 38/39 e 41).
Outrossim, de acordo com ANDRÉ RAMOS TAVARES,
“questão de primeira ordem em sede de mandado de segurança, e diretamente
conectada à distintividade dessa ação, é a da prova. Trata-se, aqui, como já ficou
afirmado anteriormente, de uma das grandes particularidades do instituto, e que o tem
tornado, ao longo História, uma ação de rito célere. Por força da determinação
constitucional de que se trate de direito líquido e certo, conforme já foi amplamente
desenvolvido acima, não se admite dilação probatória em sede de mandado de
segurança. Vedam-se, por força constitucional, (i) a juntada de documentos após o
ajuizamento da ação e (ii) o protesto pela produção de provas durante o curso do
processo (v.g, audiência para oitiva de testemunhas). O autor da ação deverá estar muito
atento para esta particularidade do mandado de segurança. Em determinadas
circunstâncias, pois, o uso da via especial do mandado de segurança, apesar do todas
as suas facilidades, pode ser altamente desaconselhado, o que deve ser aferido, em
cada caso, pelo patrocinador da causa”. (Manual do Novo Mandado de Segurança, 2009,
Rio de Janeiro, Forense, p. 33/34).
Portanto, não ficou efetivamente demonstrado o direito
líquido e certo do impetrante/apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001122-96.2020.8.26.0562 SÃO VICENTE VOTO No 18663 - ARG
13/13
Por fim, a r. sentença às fls. 89/93 proferida pelo
eminente magistrado doutor FABIO FRANCISCO TABORDA, merece prevalecer in
totum por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E
mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam
a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 8/5/2006, p. 240).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de
apelação do impetrante, destarte, mantendo-se a r. sentença tal como lançada.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator